Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712868-06.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIRLEIDE DUARTE LUZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 65058481) interposta por GIRLEIDE DUARTE LUZ (Autora) em face do DISTRITO FEDERAL, impugnando a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença (originário da ação coletiva n. 0707454- 03.2019.8.07.0018), que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 924, inc. I, do CPC. Nas razões de apelação, a parte Autora alega que o seu patrono teve complicações de saúde e deu entrada no Hospital de Base, no dia 22/07/2024, “com dor no peito, mal-estar, fadiga, caracterizando um princípio de infarto”. Em razão desse quadro clínico, o Advogado ficou impossibilitado de atender a determinação do Juízo de origem para emendar a petição inicial. Explica que juntou a documentação e recolheu as custas iniciais sanando as irregularidades indicadas na decisão de ordem de emenda da inicial (ID 65058475). Pede o conhecimento e o provimento da apelação, para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento. No despacho de ID 65304258, intimei a Apelante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Em 29/10/2024, transcorreu o prazo sem que a Apelante tenha recolhido o preparo legal (ID 54244075). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no art. 1.007 do CPC. Nesse contexto, a comprovação do recolhimento das custas judiciais e, portanto, do preparo, se consuma mediante a apresentação da guia de recolhimento de custas, acompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento, o que não foi realizado pela parte Apelante. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ressalte-se que a parte Apelante não atendeu ao chamamento do Juízo, mantendo-se inerte quando ao comando judicial para recolher o preparo, situação que impõe o não conhecimento do recurso de apelação. Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no art. 1.007 do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2024 17:40:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador